Tribunal: TJMT
Processo: 1014675-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014675-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME PFEIFER ZANIBONI - CPF: 312.871.918-78 (AGRAVANTE), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), DIRETOR GERAL DA POLITEC-MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FALTA DE ENTREGA DE CERTIDÃO CRIMINAL NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

A não apresentação de certidão, exigida no edital do certame, no prazo estipulado, é motivo para a desclassificação do candidato do concurso público.

Oportunizar prazo diferenciado para o concorrente, em face da apresentação de documentos exigidos via edital, fere o princípio constitucional da isonomia.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Paulo Guilherme Pfeifer Zaniboni, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1025100-62.2022.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada pelo Impetrante, que objetivava a suspensão da decisão administrativa que o considerou “não recomendado”, na fase de investigação social, do certame público regido pelo Edital n. 002/2022-SEGES/SESP/MT, para viabilizar a sua participação nas demais fases do concurso.

O Agravante argumentou, em apertada síntese, que a sua desclassificação, por não ter apresentado certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, é desarrazoada e desproporcional, além de demonstrar flagrante excesso de formalismo, já que apresentou o documento exigido no prazo do concurso e a medida não prejudicou a análise da conduta do candidato.

Nesse contexto, postulou, então,

(...) a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do inciso 1019, I do Código de Processo Civil, para o fim determinar imediatamente que o agravante seja considerado apto na 4a fase da Primeira Etapa do Certame, devendo prosseguir para as demais Etapas, haja vista a relevância do pedido e a possibilidade de dano irreparável conforme linhas acima traçadas.

Por todo o exposto, requer que o recurso de agravo seja CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão agravada no sentido de ser deferida a tutela antecipatória para o fim considerar o agravante apto na 4a fase da Primeira Etapa do Certame, devendo prosseguir para as demais Etapas.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

O Agravado, nas suas contrarrazões, requereu o desprovimento do Recurso.

O Recorrente interpôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Destaco, inicialmente, que o presente Agravo de Instrumento encontra-se pronto para julgamento, já que foram apresentadas as contrarrazões pelo Agravado e ofertado o parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça, de sorte que passo, desde logo, ao exame da controvérsia e reconheço a prejudicialidade do Agravo Interno, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Dito isso, e como visto na síntese,
Paulo Guilherme Pfeifer Zaniboni ergue-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1025100-62.2022.8.11.0041, indeferiu a liminar por ele pleiteada, que objetivava a suspensão da decisão administrativa que o considerou “não recomendado”, na fase de investigação social, do certame público regido pelo Edital n. 002/2022-SEGES/SESP/MT, para viabilizar a sua participação nas demais fases do concurso.

O Agravante noticiou que a sua desclassificação ocorreu pelo fato de não ter apresentado certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, de sorte que defendeu, em resumo, que a medida é desarrazoada e desproporcional, além de demonstrar flagrante excesso de formalismo, já que apresentou o documento exigido no prazo do concurso e não prejudicou a análise da conduta do candidato.

Não obstante os argumentos recursais, entendo que o Agravo de Instrumento
não
comporta provimento.

Com efeito, extrai-se da documentação constante dos autos que o Agravante apresentou os documentos exigidos pelo Edital (certidões criminais), para a fase de investigação social, fora do prazo estipulado.

Veja-se que, contrariamente ao que sustentado pelo Recorrente, o sobredito Edital, no item 18.9, estabelece que:

Os documentos a que se refere o subitem 18.4, deverão ser enviados na forma digitalizada, em conformidade ao especificado no presente edital para cada tipo de documento, através de link disponibilizado no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br,
conforme cronograma de concurso
. (Destaquei).

Por sua vez, o Anexo I, do Edital, que cuida do mencionado cronograma, estipulou que o período do envio da documentação comprobatória, para a investigação social, compreendeu os dias 09 a 22/03/2022 (id. 89324651, pág. 30, do feito de origem).

Entrementes, no caso do Agravante, a referida certidão foi por ele apresentada, somente, no momento da interposição do recurso administrativo contra a decisão que o considerou “não recomendado”, ou seja, depois daquele prazo previsto no Edital.

Nesse diapasão, acolher a tese recursal seria violar a ideia de vinculatividade das regras do Edital e, com isso, mitigar o próprio princípio da isonomia, como, aliás, já foi decidido por esta Corte Estadual em casos semelhantes,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO EM NECROPSIA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE BENS – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DE ISONOMIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - As exigências norteadoras do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, tendo em vista que o edital é a lei do concurso, cuja norma garante igualdade de condições no ingresso no serviço público.

2 - Desse modo, verificado que a Recorrente/Impetrante não apresentou os documentos necessários para a investigação social, no prazo estipulado no edital do certame, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

3 - Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. (N.U 1020624-83.2019.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR INDEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - FALTA DE ENTREGA DE CERTIDÃO - REGRA EDITALÍCIA - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

A falta de apresentação de certidão exigida por edital é motivo para desclassificação de candidato em concurso público.

Oportunizar prazo diferenciado para candidato, em face da apresentação de documentos exigidos via edital, fere o princípio constitucional da isonomia. (N.U 0051672-45.2015.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e reconheço a prejudicialidade do Agravo Interno, interpostos por Paulo Guilherme Pfeifer Zaniboni.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022